Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-30.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800667-30.2021.8.14.0105

APELANTE: EDSON GLADSON DE SOUZA MADEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800667-30.2021.8.14.0105

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
EDSON GLADSON DE SOUZA MADEIRO

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DO CRIME ANTECEDENTE NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIAS DOCUMENTAIS E PERICIAIS. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa busca a absolvição, alegando, em suma, a ausência de prova da materialidade do crime antecedente e, consequentemente, a insuficiência probatória para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a prova da materialidade do crime antecedente (furto do veículo) foi devidamente comprovada nos autos, considerando as inconsistências documentais e periciais apontadas; e (ii) aferir se, diante da fragilidade probatória, a absolvição do réu é medida que se impõe, em aplicação ao princípio
in dubio pro reo
, especialmente à luz das manifestações do próprio Ministério Público em ambas as instâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de receptação, por sua natureza acessória, exige prova inequívoca da existência de um crime anterior. No caso, a acusação não se desincumbiu de seu ônus. Há flagrantes divergências entre os dados da motocicleta (chassi, ocorrência policial, número de inquérito) descritos na denúncia e aqueles constantes nos laudos periciais e documentos juntados aos autos, o que gera dúvida insuperável sobre a efetiva origem ilícita do bem.

4. Embora a jurisprudência admita a inversão do ônus da prova quanto ao dolo do agente no crime de receptação, tal entendimento pressupõe que a acusação tenha antes comprovado, de forma segura, a materialidade do crime antecedente. Se a própria existência do crime anterior é duvidosa, não há como exigir que o réu prove a licitude de sua posse.

5. A tese absolutória é robustecida de forma contundente pela atuação do próprio Ministério Público, titular da ação penal, que, tanto em primeiro grau (contrarrazões) quanto nesta instância (parecer da Procuradoria de Justiça), manifestou-se expressamente pelo provimento do recurso para absolver o réu, reconhecendo a insuficiência de provas.

6. Diante de um cenário de profunda incerteza probatória sobre elemento essencial do tipo penal, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida imperativa, impondo-se a reforma da sentença condenatória para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de receptação (art. 180 do CP) demanda prova segura da materialidade do crime antecedente, não podendo ser mantida quando inconsistências documentais e periciais geram dúvida razoável sobre a origem ilícita do bem.

2.

A inversão do ônus da prova, para que o réu demonstre o desconhecimento da origem criminosa do bem, somente se aplica após a acusação comprovar, de forma inequívoca, a materialidade do delito anterior.

3.

A manifestação do Ministério Público em ambas as instâncias pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, reforça a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, § 1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 16/04/2024; TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025029-85.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON GLADSON DE SOUZA MADEIRO
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 180, § 1º, do Código Penal (ID 14310536).

Narra a denúncia (ID 14310471) que, em data não precisada, mas constatada em 20 de outubro de 2019, o denunciado, de forma consciente e voluntária, no exercício de sua atividade comercial, adquiriu e vendeu uma motocicleta Honda, modelo POP 100, cor preta, ano 2014, chassi nº 9C2HB0210ER429306, sabendo ser produto de crime.

Segundo a peça acusatória, o veículo foi encontrado na posse de Claudimilson Sousa de Oliveira, que, ao ser abordado pela polícia, relatou ter realizado uma troca de motocicletas com o denunciado em sua revendedora de veículos.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
EDSON GLADSON DE SOUZA MADEIRO
à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime de receptação qualificada.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 18063504). Em suas razões, pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, a inexistência de prova da materialidade e da autoria delitiva, diante das inconsistências nos laudos e documentos referentes ao veículo. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e a exclusão da qualificadora.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID 18063505/18063511), manifestou-se pelo
provimento do apelo defensivo
, para que o réu seja absolvido, reconhecendo a inexistência de provas hábeis para a condenação, notadamente pela ausência de comprovação da origem ilícita do bem.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 18505033), também opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso
, para absolver o apelante, destacando as inconsistências probatórias que maculam a demonstração da materialidade do crime antecedente.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO RECURSAL – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postula a absolvição do apelante, argumentando que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o decreto condenatório, especialmente no que tange à comprovação da materialidade do crime antecedente e à autoria delitiva.

A tese defensiva, corroborada pelo próprio Ministério Público em ambas as instâncias, merece acolhimento.

O crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, é delito acessório ou parasitário, cuja existência depende obrigatoriamente da comprovação de um crime anterior. Sem prova segura e inequívoca da origem ilícita do bem, a própria tipicidade da conduta de receptar resta prejudicada. No caso em tela, a prova da materialidade do crime antecedente é o ponto nevrálgico que torna a condenação insustentável.

Conforme bem apontado pela defesa desde as alegações finais (ID 92916823) e reiterado pelo Ministério Público em suas manifestações (IDs 18063505 e 18505033), os autos contêm falhas gritantes que impedem a formação de um juízo de certeza. A denúncia descreve uma motocicleta com chassi final
429306
, supostamente vinculada à ocorrência de furto. Contudo, os documentos e laudos periciais juntados ao processo (IDs 45739273 e 45744314) não apenas se referem a um inquérito policial de numeração distinta, como também descrevem veículos com características e chassis diferentes, gerando uma dúvida intransponível sobre qual bem efetivamente foi objeto da negociação e se este era, de fato, produto de crime.

A sentença condenatória fundamentou-se essencialmente na prova oral. A testemunha
CLAUDIMILSON SOUSA DE OLIVEIRA
, em juízo, confirmou ter realizado a troca da motocicleta com o réu, que possuía uma oficina e realizava a compra e venda de veículos, e que o apelante lhe disse que a moto era "de leilão". Sua esposa,
DANIELE PINA DE BRITO
, corroborou a ocorrência da transação. O delegado de polícia, por sua vez, relatou que o réu era conhecido na região por seu comércio de motocicletas. Por fim, o apelante, em seu interrogatório judicial, exerceu o direito constitucional ao silêncio. Tal prerrogativa, assegurada pelo art. 186, parágrafo único, do CPP, impede que qualquer presunção de culpa seja extraída de sua conduta, mantendo o ônus probatório integralmente com a acusação.

Embora a prova testemunhal confirme a existência de uma transação comercial, ela não é capaz de, por si só, suprir a lacuna deixada pela ausência de prova material segura sobre a origem ilícita do bem.

A condenação criminal exige um juízo de certeza, amparado em provas robustas e estreme de dúvidas. A ausência de comprovação da origem ilícita do bem é falha que não pode ser ignorada, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" [...]. 2.
Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo
, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) – destaquei.

Na mesma toada, a jurisprudência dos tribunais estaduais converge para a necessidade de prova inequívoca da ciência sobre a origem ilícita, o que pressupõe, logicamente, a prova da própria ilicitude:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. [...] III. Razões de Decidir 3.
Não há elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a ciência do apelante sobre a origem ilícita dos bens
. [...] IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1.
Ausência de prova inequívoca da ciência sobre a origem ilícita dos bens
. 2.
Aplicação do princípio "in dubio pro reo"
. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15011075120238260599 Piracicaba, Relator: Freire Teotônio, Data de Julgamento: 30/01/2025, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2025) – destaquei.

No caso concreto, a dúvida não recai apenas sobre o elemento subjetivo (dolo), mas sobre a própria materialidade do crime antecedente. Diante de tal cenário, a absolvição é a única medida de justiça.

03 – DAS DEMAIS TESES SUBSIDIÁRIAS

Prejudicada a análise das teses subsidiárias de redosimetria da pena e exclusão da qualificadora, em razão do acolhimento do pleito absolutório principal.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por consequência,
ABSOLVER
o réu
EDSON GLADSON DE SOUZA MADEIRO
da imputação da prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025